Tribunal: TJSP
Processo: 0002045-07.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Abuso de confiança. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Qualificadora bem comprovada. Réu que trabalhava na empresa vítima há mais de quatro anos e, inclusive, possuía a chave do estabelecimento. Dosimetria. Penas majoradas de um terço em razão da causa do repouso noturno, devidamente caracterizada. Fixado, por fim, o regime aberto, com

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Abuso de confiança. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Qualificadora bem comprovada. Réu que trabalhava na empresa vítima há mais de quatro anos e, inclusive, possuía a chave do estabelecimento. Dosimetria. Penas majoradas de um terço em razão da causa do repouso noturno, devidamente caracterizada. Fixado, por fim, o regime aberto, com substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo improvido.